Tribunal: TJMT
Processo: 1023297-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023297-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (INTERESSADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.942.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES RANUCCI - CPF: 029.887.272-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023297-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS MACHADO DA SILVA
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
– ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS AUTORIZADO EM OUTRA INVESTIGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em ilicitude das provas coletadas até o momento quando decorrem do compartilhamento da quebra de dados autorizada judicialmente em outra investigação.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023297-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS MACHADO DA SILVA
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCOS MACHADO DA SILVA
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“
Spartum”.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva “
foi decretada somente [em decorrência de] mensagens de texto de celulares de um único preso, e este celular foi acessado pela Polícia de forma ilegal e sem autorização pretérita
” (sic); 2) as 2 (duas) pistolas apreendidas na residência do paciente “eram utilizados para segurança pessoal e familiar e não para comércio de armas” (sic); 3) “
a única suposta prova indiciaria que há contra o paciente trata-se de uma conversa havida entre ele e a pessoa de Malta, onde ele responde o seguinte: Ai chegou essa PT para mim aí ó 9 conto no dinheiro nela já apareceu dois pentão de 20, entendeu. E tá chegando mais uma na maleta
” (sic); 4) “
n
ão existe [o] periculum libertatis do paciente, ele é imaginário, criado pela decisão do magistrado de piso
” (sic); 5) a prisão cautelar afronta a presunção de inocência; 6) “
o paciente não possui condenação penal alguma, desta forma deve ser tratado como inocente das acusações até a instrução de eventual processo criminal
” (sic); 7) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 8) podem ser impostas cautelares alternativas, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis que o paciente apresenta (Id. 113929972 - pág. 1-44).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 113944473 - pág. 1-3
)
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 114804480 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 115818466 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023297-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas
compartilhadas
, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco),
David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações,
possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo
, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “
Teco”
, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios:
os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
”
(sic) (Id. 113929968 - pág. 51-71).

Especificamente no que tange ao paciente, a investigação averiguou que ele é conhecido pelo apelido de “Teco” (Id.
113929969 - pág. 771) e que s
e trata de um dos responsáveis pelo
fornecimento de drogas
para o grupo, além de negociar armas e atuar no comércio varejista de entorpecente.

De proêmio, anoto que não procede a alegação de que as interceptações nas quais se baseou a investigação foram obtidas de forma ilícita.

Na verdade, o decreto de prisão deixou claro que o acesso aos dados telefônicos foi autorizado judicialmente em outra investigação e, posteriormente, compartilhado, conforme destaca o trecho transcrito:

De largada, é curial assinalar que o minucioso relatório
investigativo
carreado ao pedido em análise se espraiou sobre três supostos e diversos núcleos de investigação, com funções e atividades diferentes dentro do alegado grupo criminoso e bem por isso se faz necessária a separação dos pedidos para que sejam analisados em sua inteireza e com respeito e observância às garantias constitucionais que se pretende flexibilizar em cada etapa investigatória.

Dito isso, calha salientar que a base da investigação é o relatório produzido a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados Francisco Malta do Nascimento Oliveira, vulgo “Malta”, e Maicon Roberto de Abreu, vulgo “Pinguim”, deferidas pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT e cujo compartilhamento foi requisitado pela autoridade policial diante dos indícios colhidos inicialmente.

Nesse diapasão, é suficiente pontuar que as provas produzidas em determinado processo/inquérito podem ser compartilhadas em outras demandas, desde que devidamente autorizada pelo juízo onde a prova foi produzida, e desde que a prova a ser compartilhada seja lícita, respeitando os limites de validade quanto à aquisição e utilização da chamada prova emprestada.

Percorrendo o caderno processual, denoto que houve o deferimento do compartilhamento da prova pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, para que a autoridade policial utilizasse os relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos nos autos no 1001275-74.2021.8.11.0025, assim,
havendo a autorização do juízo competente para o aproveitamento da prova auferida na investigação de base, o que se encontra perfeitamente amoldado ao sistema probatório vigente, como salientado em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça
[...]
(Id. 113929968 - pág. 51-71) (sem destaque no original).

No que se refere à prisão cautelar, observo que foi requerida pela autoridade policial e decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração,
verbis
:

Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial no 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:

Diálogo entre “Malta” e “Teco”:

Malta:
Não eu queria passar a sua mercadoria pra frente, não queria vender a minha agora não.

Teco:
Boto fé mano, não vai passar o teu então. Passa pra mim o corre e eu desenrolo aqui, corto e jogo na balança já é? (...)

[...]

Quanto aos crimes do Estatuto do Desarmamento também nas conversas entre Francisco Malta e seus fornecedores (Marcos “Teco” e Igor) são claras as referências à aquisição e comercio de armamentos
:

Malta:
Ia negociar o que, a nove, a que tu pegou zerada é? PT?

Teco: Chegou uma PT para mim tá chegando mais outra aí eu ia passar aquela pequenininha que eu tenho aquela que eu levei lá para o garimpo de castanheira aquela 380 pretinha pequena ,
ele ficou doido aí ele botou 5 kg e tal Eu falei que ia pensar ele povo pensei eu falei beleza Se pá vou pegar aí. Aí queria mandar para mim eu falei não vou buscar aí eu queria ver as peças entendeu de fumo só pega se for aquele mesmo ou do melhor aí baixou para 4 e tal aí ele tá mandando um salve aqui querendo dá 4 peças nela. (...).

Ai chegou essa PT para mim aí ó 9 conto no dinheiro nela já apareceu dois pentão de 20, entendeu. E tá chegando mais uma na Maleta.

[...]

Quanto aos demais, os diálogos acostados ao relatório de investigação (Marcos Vinicius – id. 69585596 - Pág. 37 e seguintes; Paulo Rafael-Engenheiro – id. 69585596 - Pág. 43, 48-51, e 55-61; Rodolfo/Pelezinho – id. 69585596 - Pág. 86/87 e id. 69585603 - Pág. 11; Paulo Henrique/Paulão – id. 69585601 - Pág. 3; João/Borrachão – id. 69585007 - Pág. 3; Robson Sales - id. 69585034 - Pág. 3; Juliano Araújo, id. 69585036 - Pág. 4 e Carlos Roberto/Carlinhos - id. 69585008 - Pág. 58),
demonstram satisfatoriamente o envolvimento de todos eles não somente na aquisição, mas também na revenda, fornecimento, ainda que gratuito, transporte e logística de transporte das substâncias entorpecentes no trecho entre Juína e Aripuanã/M
T,
sendo ainda destacada a participação de Wesley, vulgo ‘Zói’, Patrick Talis e o adolescente Arthur Leonardo dos Reis Souza, a quem caberia não somente revenda a varejo dos entorpecentes como também o trabalho de apoio à rede de fornecimento/distribuição acima descrita, o que ressai das várias oportunidades em que esses agentes são mencionados nos diálogos de “Malta/Vozão” e “Pinguim” com seus fornecedores (especialmente “Teco”, Wiliam e Igor).

[...]

Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
[...]
(Id. 113929968 - pág. 51-71) (sem destaque no original).

Ainda que não conste a transcrição de todas as conversas/mensagens envolvendo o paciente, singela leitura do Relatório Policial de Degravação n.
2021.13.25215, corrobora seu
intenso envolvimento no grupo criminoso.

Por exemplo, em uma das conversas
ele comenta abertamente a respeito da comercialização de entorpecentes na região:

Teco:
É isso ai muleque arrepia.

Interlocutor:
Não eu queria passar a sua
mercadoria
pra frente, não queria vender a minha agora não. Aqui na city.

Teco: Boto fé mano, não vai passar o teu então. Passa pra mim o corre e eu desenrolo aqui,
corto
e jogo na balança já é?

Interlocutor: Então pô deixa eu te dizer, eu já passei já eu já passei por você e deu toque ai e nada e
cortei
do meu lá pra não deixar entendeu? É o teco muleque, o goldinho muleque, bora aqui vem aqui no barraco. [...] Então mano, bora ficar na ativa pô direto, tem que ter internet no teu barraco pô, se não meu
fumo
vai acabar e o teu vai fica moço, bora pra cima. Deixa eu dizer, a guria aqui entrou em contato comigo aqui mandou eu
cortar
entendeu, ai quer
50
mas eu disse a ela só vou a partir de
100
pra cima entendeu,
10g
pra cima, ai ela mandou cortar aqui ai eu vou só confirmar se ela é
100 g
ou mais entendeu, ou
10 gramas
acima,
100
conto pra cima.

Teco: Fechou mano tô aqui na rua qualquer coisa aí dá um salve aí Tô com uns
pedaço.

[...]

Interlocutor:

Esses dois aí era para você ontem você me deu um banho eu buzinando buzinando volta volta e você nada aí foi o jeito eu endoidei aqui pediu o miojo a moto para ele ir mais eu aí resgatei esse duzentão.

Em outros diálogos, a discussão é sobre armas de fogo:

Interlocutor: Eae Mano, vc tem bombom 38, onde eu consigo?

Teco:
Eu tô sem vozão tô sem
38
to sem, só na Casa Leão meu piá na casa Leão lá na cidade lá.

[...]

Interlocutor:
Então pô iae tu não vai pegar mais nada não, de
mercadoria
.

Teco: Não não agora não estou de boa cara tava negociando comigo lá umas
cinco peças
lá mas ele só queria dar
4
aí eu acabei não fechando.

Interlocutor: Ia negociar o que, a
nove
, a que tu pegou zerada é? P
T
?

Teco:
Chegou uma
PT
para mim tá chegando mais outra aí eu ia passar aquela
pequenininha que eu tenho aquela que eu levei lá para o garimpo de castanheira aquela 380 pretinha pequena,
aí ele ficou doido aí ele botou
5 kg
e tal Eu falei que ia pensar ele povo pensei eu falei beleza Se pá vou pegar aí. Aí queria mandar para mim eu falei não vou buscar aí eu queria ver as
peças
entendeu de
fumo
só pega se for aquele mesmo ou do melhor aí baixou para 4 e tal aí ele tá mandando um salve aqui querendo dá
4 peças
nela, eu tô de boa tem
um pedacinho
tranquilo aqui ainda vender
10 real a G
fumando um uns beck pici ainda tem uns
meio quilinho
ainda tá de boa.

Além das reiteradas referências ao cometimento de ilícitos fornecidas pela quebra de dados autorizada judicialmente, na busca e apreensão realizada na residência do paciente a polícia localizou: “
02 armas de fogo (Pistolas calibre 380) municiadas, 01 porção de substância análoga à maconha de 38 gramas, 05 aparelhos celulares, o valor de R$ 13.000,00 dividido em treze pacotes com a quantia menores de R$ 1.000,00, 01 adaptador para carabina Glock Roni 61 s/n, 02 coldres de pano cor preta, 27 munições calibre 380 intactas entre outros objetos, situação que justificou a lavratura do APFD No 1001575- 41.2021.8.11.0088 pela autoridade policial, nonde Marcos Machado também teve sua prisão flagrancial convertia em prisão preventiva decretad
a” (sic) (Id. 114804480 - Pág. 3). .

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados,
apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições
e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...]
(RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação ou em argumentação genérica no decreto de prisão.

De se consignar que “
a prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ,
AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

No contexto delineado, condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022